Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-98.2023.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011277-98.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS - CPF: 716.604.181-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 570.706.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SILVA LOPES - CPF: 703.498.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 022.949.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Insuficiência probatória. Palavra da vítima convergente com o laudo pericial e a intervenção policial. Agressões recíprocas e legítima defesa não demonstradas. Dolo de lesionar evidenciado. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória. Alega que a palavra isolada da vítima não seria suficiente para embasar a condenação. Aduz, ainda, a ocorrência de agressões recíprocas, a ausência de intenção de lesionar e a existência de laudo indicativo de legítima defesa.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: i) saber se a palavra da vítima, quando associada a outros elementos de prova, possui valor suficiente para embasar a condenação; ii) verificar se houve agressões recíprocas aptas a caracterizar legítima defesa; e iii) analisar se ficou demonstrado o dolo de lesionar.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos dos autos. O laudo pericial constatou equimoses na região escapular direita da vítima e atestou a compatibilidade das marcas com lesão corporal de natureza contusa.

5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos do processo.

6. No caso, a narrativa da ofendida converge com a prova técnica pericial. Além disso, a intervenção policial localizou o apelante escondido no interior do domicílio logo após os fatos, circunstância que reforça a autoria e afasta dúvida razoável.

7. A tese de agressões recíprocas não encontra amparo suficiente nos autos. A vítima negou reação ativa, e o laudo pericial do réu registrou apenas marca superficial compatível com ato reflexo de defesa por parte da ofendida.

8. A alegação de legítima defesa é improcedente. A conduta atribuída ao apelante teria sido motivada por ciúmes e não preenche os requisitos do art. 25 do Código Penal, que exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e finalidade defensiva.

9. A conduta do réu, consistente em puxões de cabelo e soco nas costas da vítima, demonstra o dolo de lesionar.

10. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
exige dúvida objetiva e razoável, inexistente quando a prova oral e técnica converge quanto à autoria e à materialidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é suficiente para fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por laudo pericial ou outros elementos de prova. A alegação de agressões recíprocas ou legítima defesa exige demonstração concreta dos requisitos legais, não bastando a negativa do réu ou lesão superficial compatível com ato defensivo da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 129, § 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT, Apelação Criminal n. 1001469-90.2020.8.11.0031, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 21.5.2024; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo n. 1.060.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleber Reis Soares dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos delitos previstos no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 330 do Código Penal
, em concurso material, à pena total de
7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além de
26 dias-multa
e da sanção de suspensão/proibição de obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses (Id. 354329929).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta:
i)
a absolvição quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP), sob o argumento de inexistência de prova segura acerca do dolo de descumprir ordem legal;
ii)
a absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por alegada ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Ao final, requer a reforma da sentença para absolvição do crime de desobediência e, subsidiariamente, absolvição pelo delito previsto no art. 306 do CTB. (Id. 354329933).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 354329938).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da 34ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, consignando estarem comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de embriaguez ao volante e desobediência. (Id. 358785358).

Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e Desobediência (art. 330 do CP) – Pretensão absolutória – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas. Teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal. Confissão judicial. Prova oral coesa e harmônica. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de dano concreto. Alteração da capacidade psicomotora evidenciada por elementos testemunhais e prova técnica. Desobediência configurada. Ordem legal de parada emanada por policiais militares. Uso de sinais sonoros e luminosos. Fuga por distância considerável. Condução veicular com manobras perigosas. Dolo caracterizado. Pelo desprovimento do recurso.
(Id. 358785358).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme narrado na
denúncia
, no dia 8.8.2023, por volta de 10h15min, na Avenida Petronílio José dos Santos, em General Carneiro/MT, o apelante Cleber Reis Soares dos Santos conduzia veículo Fiat/Uno, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta, ainda, que, ao ser surpreendido pela Polícia Militar, desobedeceu aos comandos sonoros e luminosos de parada e evadiu-se em alta velocidade, sendo posteriormente abordado. Na sequência, realizou teste de etilômetro, com resultado de 0,55 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (Id. 354329891).

A condenação foi mantida nos limites da denúncia: embriaguez ao volante e desobediência, em concurso material. A defesa pretende a absolvição. Sustenta, em síntese, que não houve prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora e que não ficou demonstrado o dolo necessário ao crime de desobediência. (Id. 354329933).

Sem razão.

Embriaguez ao volante - art. 306 do CTB

Antes do exame da prova, registra-se que não há conflito intertemporal prejudicial ao apelante. O fato ocorreu em
8.8.2023
, quando já vigente a redação do art. 306 do CTB dada pela Lei n.
14.599/2023
. Assim, aplica-se a norma em vigor à época da conduta, sem retroatividade gravosa ou incidência de lei penal posterior mais severa.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 354328896), pelo Boletim de Ocorrência PM n. 2023.221660 e respectivo teste de alcoolemia (Id. 354328898), além dos demais elementos coligidos durante a persecução penal, especialmente o resultado do etilômetro que registrou concentração de
0,55 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
, índice superior ao limite previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

A
autoria
também não comporta dúvida. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório, corroborada pelo resultado do teste de alcoolemia e pela admissão parcial do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo, evidencia que o apelante era o condutor do automóvel abordado e que dirigia com a capacidade psicomotora alterada pela influência de

O policial militar
Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues
afirmou que a guarnição recebeu informação de que um Fiat/Uno vermelho realizava manobras perigosas; durante o patrulhamento, viu o veículo saindo de um bar, novamente em “cavalo de pau”, e iniciou acompanhamento com sinais luminosos e sirene. Relatou que o apelante não parou de imediato, sendo abordado apenas entre 800 metros e 1 km depois.

[...] a gente avistou ele saindo de um bar [...] já dando cavalo de pau também e pegando o sentido centro [...]fomos atrás [...] não parou [...] conseguiu abordar ele lá em frente à tabacaria [...] fizemos o bafômetro, aí constatou embriaguez [...] tava visível (o estado de embriaguez) [...] a princípio ele não obedeceu [...] a gente conseguiu abordar mais ou menos 800 m a 1 km [...]
(mídia Id. 354329923).

O policial militar
Rodrigo da Silva Pimentel
confirmou que a equipe recebeu ligações sobre o veículo em alta velocidade, localizou o automóvel próximo a um bar, viu o condutor realizar manobra brusca e acompanhou o carro com sinais luminosos e sonoros. Também afirmou que o apelante olhou para trás e continuou acelerando, sendo abordado próximo à Tabacaria JL, com odor etílico perceptível.

...
nós recebemos ligações que um veículo Uno vermelho estaria andando em alta velocidade pela cidade e teria dado cavalo de pau [...] localizou ele próximo a um bar [...] foi possível ver o veículo dando um cavalo de pau [...] saindo disparada. Nós fomos atrás com sinais luminosos e sonoros da viatura. O único movimento que eu vi [...] foi de olhar para trás e continuar dirigindo e acelerando mais ainda [...] no momento da abordagem já foi possível sentir o odor etílico [...].
(mídia Id. 354329924).

A testemunha civil
Lucas Vinícius Silva Lopes
declarou que trabalhava em frente ao hospital quando viu o Fiat/Uno vermelho em alta velocidade, cantando pneus e quase colidindo com a carretinha de serviço. Por isso, acionou conhecido que estava de plantão para solicitar a abordagem:

“[...] vi sim. Tava trabalhando em frente do hospital e ele [...] tava dando cavalo de pau, quase peitando nossa carretinha de serviço [...] eu entrei em contato com meu colega, que é o que tava de plantão no dia, pedi para ele abordar aí porque senão ia machucar alguma pessoa da velocidade que ele tava andando [...] tava cantando pneu, correndo em alta velocidade dentro da cidade [...]”
(mídia Id. 354329925).

No interrogatório,
Cleber Reis Soares dos Santos
admitiu ter ingerido bebida alcoólica, embora tenha negado a manobra perigosa e o descumprimento da ordem de parada. Sua negativa, contudo, ficou isolada diante dos relatos convergentes das testemunhas e do resultado do etilômetro.

“[...] eu bebi depois que eu saí do hospital [...] eu tinha acabado de tomar uma [...] A verdade é a verdade [...] eu bebi uma dose de 51 e uma latinha [...] Não teve esse negócio [ordem de parada] [...]”
(mídia Id. 354329926).

A prova oral judicializada é coerente, convergente e encontra suporte no teste de alcoolemia. Além disso, os depoimentos policiais são idôneos para sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme
Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT
.

A tese defensiva de que seria necessária prova autônoma da efetiva alteração da capacidade psicomotora não se sustenta diante do próprio texto legal. O art. 306, § 1º, I, do CTB admite a constatação pela concentração igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar.

A propósito, esta Corte admite que o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e que a prova da embriaguez pode ser formada por elementos técnicos e testemunhais, inclusive depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos dos autos:

“A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliada a depoimentos que identificaram sinais de embriaguez [...] constitui conjunto [...] suficiente para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante. [...] A modificação normativa [...] objetiva esclarecer que o delito é de perigo abstrato [...].”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001469-90.2020.8.11.0031, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21.5.2024, DJe 24.5.2024).

O precedente é pertinente ao caso porque, aqui, além do teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal, os policiais e a testemunha civil relataram sinais externos de embriaguez e direção anormal em via pública.

No caso, além do índice de 0,55 mg/L, há prova oral segura sobre a direção anormal e os sinais externos de embriaguez. Portanto, mantém-se a condenação pelo art. 306 do CTB.

Desobediência – art. 330 do CP.

A materialidade e a autoria do delito de desobediência também estão comprovadas.

A prova oral demonstrou que a ordem de parada foi emitida por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo, mediante sinais luminosos e sonoros, após notícia de condução perigosa em via pública. Mesmo assim, o apelante prosseguiu em deslocamento por distância considerável, sendo abordado apenas quando a aproximação policial tornou inevitável a parada.

A ordem não decorreu de mera fiscalização administrativa de trânsito. Os agentes atuavam para prevenir e reprimir conduta potencialmente criminosa, após notícia de que o condutor realizava manobras perigosas e expunha terceiros a risco.

Nesse cenário, incide o
Tema 1.060/STJ
, segundo o qual
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro”
.

O dolo decorre da própria dinâmica do fato: sinais luminosos e sonoros, perseguição policial, continuidade da condução e parada apenas após acompanhamento da viatura. Não há elemento capaz de gerar dúvida razoável sobre a ciência da ordem ou sobre a voluntariedade do descumprimento.

Assim, mantém-se também a condenação pelo art. 330 do CP.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam examinadas as matérias suscitadas pela defesa à luz dos arts.
306, § 1º, I, do CTB
,
330 do CP
,
386, III, do CPP
,
155 do CPP
,
69 do CP
e
93, IX, da Constituição Federal
, não havendo violação aos dispositivos legais ou constitucionais invocados, pois a condenação está amparada em prova técnica e oral judicializada suficiente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026